Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.
I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Constatado que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da Terracap, aplicável a Súmula 619 do eg. STJ que, em conformidade com o art. 1.208 do CC, dispõe que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” Tal regra é atribuída também às hipóteses em que o particular argumenta que exerce os poderes dominiais sobre imóvel público há anos e que deve permanecer na “posse”, sendo irrelevante eventual boa-fé.
III - Independe de intimação prévia o ato demolitório de obra inicial ou em desenvolvimento em área pública, ainda que habitada, art. 133, caput e § 4o, da Lei Distrital 6.138/18 e arts. 180 e 181 do Decreto Distrital 43.056/22.
IV – Apelação desprovida.